Tribunal: TJPA
Processo: 0014736-53.2014.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0014736-53.2014.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. JAYME FERREIRA BASTOS FILHO
RECORRIDO: ROMUALDO ROMULO GOMES SILVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MP. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO VERIFICADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prisão cautelar é medida de exceção, sendo imprescindível para a sua decretação e/ou manutenção, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dentre eles, a comprovação da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, e diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a imposição da medida extrema, resta impossível o acolhimento do pedido.
2. Decisão mantida. Recurso improvido, à unanimidade.
Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Comarca de Ananindeua/PA, em que é Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva em desfavor de Romualdo Rômulo Gomes Silveira.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 19.10.2014, Romualdo Rômulo Gomes Silveira, trafegava com o seu veículo em via pública, quando colidiu com uma motocicleta de propriedade de Anderson Willian Pinto Moreira, ocasião em que se iniciou uma discussão. Por essa razão, uma guarnição da polícia foi acionada e chegando ao local, os agentes verificaram que o acusado Romualdo, estava com odor de álcool, olhos vermelho e capacidade psicomotora alterada, pelo que foi conduzido à Seccional. Por tal conduta, foi denunciado pela prática descrita no art. 306 da Lei 9.503/97.

Às fls. 08/10, foi formulado pelo órgão acusador
,
pedido de decretação da prisão preventiva do acusado, o qual foi indeferido às fls. 11, pelo juízo processante, e dessa decisão foi interposto o presente recurso.

Em suas razões, o membro do
Parquet,
sustenta que ao acusado foi concedida a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, no entanto, não é encontrado no endereço indicado nos autos para responder à acusação, nem através de citação edilícia, pelo que deve ser decretada sua prisão preventiva (fls. 14/17).

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 19/22.

Em juízo de retratação às fls. 23, a decisão foi mantida.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (fls. 108/111).

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de irresignação ministerial face a decisão prolatada às fls. 11 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva contra o acusado Romualdo, formulado pelo Ministério Público.

Consta dos autos que o recorrido foi preso em flagrante delito por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, e colocado em liberdade, logo em seguida, após o pagamento de fiança (fls. 13).

Após o recebimento da denúncia, com o feito em processamento, formulou o Ministério Público junto ao juízo singular, pedido de decretação da prisão preventiva em desfavor do acusado, todavia, o pleito foi indeferido sob o seguinte fundamento:
¿1- DO PEDIDO DE PRISAO PREVENTIVA
O Representante Ministerial requereu a prisão preventiva do acusado, tendo em vista o descumprimento de cautelares estabelecidas quando de sua liberdade, uma vez que ele não foi encontrado no endereço indicado nos autos, sendo citado por edital, tendo deixado transcorrer livremente o prazo sem qualquer resposta, estando atualmente em lugar incerto e não sabido.
Todavia, embora seja verdade que a ausência do acusado pode trazer prejuízos à continuidade da instrução processual e, por consequência, à aplicação da lei penal, não se pode olvidar que o tipo penal a ele imputado (art. 306 do Código de Trânsito), prevê pena máxima em abstrato não superior a 4 anos, circunstância que, à luz do art. 313, I, do Código de Processo Penal, mostra-se insuscetível de decretação de prisão preventiva:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). No caso sob análise, embora predominante o entendimento jurisprudencial de que cabe a prisão preventiva pelo descumprimento das cautelares, nos crimes com pena máxima inferior a 4 anos, nos termos do artigo 282, § 4º, do CPP, entendo que, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, não se mostra necessária a prisão do denunciado na presente fase processual, porquanto não satisfeitos os requisitos necessários à custódia cautelar. Além disso, é matéria pacificada na jurisprudência pátria que a prisão do acusado não pode ser decretada como consequência da sua não localização, sem que estejam presentes os requisitos
insculpidos no art. 312 do CPP. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva interposto pelo Ministério Público.
¿

Contra a referida decisão, insurge-se o órgão ministerial de primeira instância, pugnando a reforma, ao fundamento de que o acusado dificulta sua localização e consequentemente a marcha processual, pois se encontra em local incerto e não sabido, assim pretende a decretação da segregação cautelar, já que as medidas cautelares não foram suficientes ao caso concreto.

Pois bem. Estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal que ¿a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria¿.

Em que pese no caso dos autos, o
fumus commissi deliciti,
estar evidenciado pela prisão em flagrante e termo de fiança, não há como vislumbrar o
periculum libertatis.

Veja que, não há como considerar abalada a aplicação da lei penal, o desconhecimento do paradeiro do acusado, já que o recorrido responde ao processo em liberdade, tal como afirmado pelo juízo
a quo
, não constituindo motivação suficiente para a decretação cautelar, o fato de estar em local incerto e não sabido. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
¿
Para esta Corte, o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido (RHC n. 103.016/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/4/2019).¿

Sem olvidar que o crime, em tese, cometido, foi há 05 (cinco) anos ausente de qualquer violência ou grave ameaça, não sendo razoável aplicar ao indivíduo a medida mais gravosa - prisão, tendo como base o unicamente a sua não localização responder a ação penal, cujo ato se mostraria totalmente avesso ao que estabelece os preceitos constitucionais.

Em sendo assim, não existindo, nos autos, até a fase em que se encontra o processo prova da existência de fato concreto indicativo de que o recorrido, em liberdade, possa vir a ameaçar testemunhas, furtar-se a aplicação da lei penal, ou comprometer a ordem pública, não vislumbro necessidade de ser decretada sua prisão preventiva, devendo o recorrido permanecer na condição estabelecida pelo juízo primevo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5